Tribunal: TJDFT
Processo: 0721075-08.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. FILHO INVÁLIDO MAIOR DE 21 ANOS. INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO. PROVA PERICIAL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ÔNUS DA PROVA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Complementar distrital 769/2008 prevê que o filho inválido maior de 21 anos é beneficiário do Regime Próprio de Previdência Social do DF, na condição de dependente do segurado.
2. Comprovada a incapacidade por invalidez em data anterior ao falecimento e não afastada a presunção legal de dependência econômica, prevista no art. 12, §1o, da LC 769/2008, é devida a concessão da pensão por morte.
3. O laudo médico administrativo, unilateral e anterior, que concluiu de maneira diversa, teve sua presunção de validade afastada pela prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório.
4. Com relação ao termo inicial do benefício, não sendo hipótese de desaparecimento ou de declaração de ausência, a pensão é devida desde a data do falecimento do segurado, nos termos do art. 29, § 2o, da LC no 769/2008.
5. Apelação desprovida. Unânime.